Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-30.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Inicial ausência de procuração e posterior juntada de instrumento contendo advogado distinto – Parte que, instada a pagar taxa de mandato judicial em diversos despachos, quedou-se inerte – Não regularização da representação processual – Ausência de pressuposto processual subjetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo na fase recursal –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Inicial ausência de procuração e posterior juntada de instrumento contendo advogado distinto – Parte que, instada a pagar taxa de mandato judicial em diversos despachos, quedou-se inerte – Não regularização da representação processual – Ausência de pressuposto processual subjetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo na fase recursal – Renovação de requerimento de gratuidade nesta instância – Não acolhimento – Preclusão – Indeferimento proferido em primeiro grau antes da sentença, sem notícia de insurgência através de recurso cabível – Não intimação, nesta instância, antes do não conhecimento para recolhimento das custas do recurso diante da peculiaridade do caso que resulta no não conhecimento do apelo pela falta de regularização da representação processual – Requerida (apelante) que foi intimada diversas vezes para regularizar a sua representação, inicialmente com juntada de procuração e posteriormente com a ordem de pagamento de taxa de mandato judicial, a qual não foi paga e nem foi objeto de insurgência específica – Aplicação da pena de revelia, na sentença recorrida, prevista no art. 76, , § 1o, II, do Código de Processo Civil – Despachos em primeira instância antes do sentenciamento ordenando o recolhimento da taxa do mandato judicial, a respeito dos quais não se manifestou a recorrente, nem interpôs recursos ou realizou outras solicitações sobre o tema, sobretudo observando-se que já estava indeferida a gratuidade pleiteada - Recurso não conhecido.